Tribunal: TJMT
Processo: 0016598-50.2017.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016598-50.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO LUIS GONCALVES DE SOUSA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOELY DA COSTA SILVA - CPF: 077.208.291-07 (APELANTE), MARIA ARTEMIA ROCHA DA SILVA - CPF: 019.544.911-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO LUIS GONCALVES DE SOUSA, EMANOELY DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVABILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA ACERCA DAS PRÁTICAS IMPUTADAS AOS APELANTES –
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA ATENUAÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DE OFÍCIO EM FAVOR DE UM DOS APELANTES – RECURSOS NÃO PROVIDOS COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO A BENEFICIAR APENAS UM DOS APELANTES.

Nas hipóteses onde o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da prática dos crimes de roubo mediante o concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento da tese absolutória, notadamente porque, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

Embora o Código Penal não tenha fixado a fração a ser utilizada para fins de elevação da pena por força da incidência de circunstâncias agravantes, a jurisprudência estabeleceu como valor de referência a fração de 1/6 (um sexto), havendo permissão para utilização de valor mais gravoso apenas se houver fundamentação específica a torná-la idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016598-50.2017.8.11.0002

APELANTE: TIAGO LUIS GONCALVES DE SOUSA, EMANOELY DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
e
Emanoely da Costa Silva
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do processo nº 0016598-50.2017.8.11.0002, lhes condenou como incursos no delitivo tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 148737976), nos seguintes termos:

-
Emanoely da Costa Silva
, condenada à pena de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

-
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
, condenado à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, interpuseram recurso de apelação (ID 148737987) e, em suas razões, pugnaram (
i
) por suas absolvições, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 148737991), (
ii
)

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 148737993).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se acerca de aspectos relativos à dosagem da pena, foi pelo desprovimento do recurso interposto (ID154817155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO LUIS GONCALVES DE SOUSA, EMANOELY DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
e
Emanoely da Costa Silva
, imputando-lhes a práticas delitivas constantes no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (ID 148738179).

De acordo com a inicial acusatória, em 28/03;2017, por volta das 15h30min., no estabelecimento comercial denominado
Salão de beleza Divas, Cabelos e Cia
, localizado na rua 27, nº 25, bairro Jardim Marajoara, em Várzea Grande/MT, os apelantes
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
e
Emanoely da Costa Silva
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido),
subtraíram
um aparelho celular da marca
Samsung
, um secador de cabelos, uma chapinha para cabelos, dentre outros objetos próprios da atividade comercial, avaliados no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), todos de propriedade da vítima
Maria Atemia Rocha da Silva
.

Segundo a narrativa ministerial contida na petição inicial, na data e horário dos fatos, a apelante
Emanoely da Costa Silva
entrou no referido estabelecimento comercial se passando por cliente e, quando já estava sendo atendida, passou a falar em voz alta, para que o apelante
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
pudesse ouvir do lado de fora.

Afirmou que, “
em seguida, Tiago adentrou o estabelecimento já com arma de fogo em punho e anunciou o assalto, sendo que a denunciada Emanoely prontamente passou a recolher os pertences da vítima. Ato contínuo, o denunciado Tiago saiu do local e foi até o salão de beleza vizinho, do Sr. Signey, onde também praticou assalto enquanto Emanoely permaneceu vigiando a vítima Maria Artemia no salão Divas, Cabelos e Cia. Já em posse da res furtiva, os denunciados empreenderam fuga numa motocicleta
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos produzidos no decorrer do inquérito policial nº 225/2017/DERF – Várzea Grande/MT, notadamente no boletim de ocorrência nº 2017.105762 (ID 148738179 – pp. 07/08), nas declarações da vítima
Maria Artemia Rocha da Silva
(ID 148738179 – pp. 09/10), nos termos de reconhecimento de pessoas (ID 148738179 – pp. 11/12) e

na confissão extrajudicial do apelante
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
(ID 148738179 – pp. 17/21).

Durante a fase policial, a vítima
Maria Artemia Rocha da Silva
narrou os fatos nos seguintes termos: “
QUE foi vítima de roubo ocorrido na data de 28/03/2017, por volta das 15:30s, no Salão de Beleza Divas Cabelos e Cia, localizado no Bairro: Jardim Marajoara- Várzea Grande/MT; Relata que trabalha no salão como cabeleireira e no dia do fato presenciou o momento em que a suspeita [EMANOELY] chegou no salão se passando por cliente;
QUE quando a suspeita estava sendo atendida, sentada no lavatório, ela falou alto para que o comparsa dela [TIAGO] que estava do lado de fora escutasse, momento em que uma funcionária do salão abriu a porta e foi abordada pelo suspeito, o qual já apontou uma arma de fogo para ela e anunciou o assalto
; QUE no salão estava somente a declarante e sua colega de trabalho:
QUE a suspeita se levantou e começou a pegar objetos de valor do salão enquanto o suspeito rendeu a declarante e sua colega
; QUE os suspeitos ordenaram que ficassem de costas é viradas de frente para parede, enquanto isso recolhiam aparelhos celulares, chave do carro da declarante e uma bolsa de cor vermelha com equipamentos de salão de beleza, como chapinha, secador e outros; QUE depois que pegaram os objetos do salão, o suspeito foi em um outro salão, do amigo da declarante, SALÃO DO SIDNEY, e lá ele também rendeu o proprietário que estava sozinho, e pegou vários objetos de valor:
QUE a suspeita ficou cuidando da declarante e sua colega, enquanto o comparsa dela assaltava o salão do Sidney
; QUE depois de assaltar o salão do Sidney, o suspeito subiu na motocicleta e ficou acelerando para chamar a sua comparsa, que ainda estava no salão da declarante recolhendo mais objetos para levar; QUE em seguida subiram na motocicleta e fugiram: QUE a polícia foi acionada, a declarante passou as características mas mesmo assim os suspeitos não foram localizados: QUE descreve, as características físicas dos suspeitos da seguinte forma: o homem, como indivíduo forte, cor branca, alto, cabelo ruivo e a mulher de estatura baixa, corpo forte, cabelo crespo e usava mega hair; QUE dias depois, foi informada através do seu amigo Sidney, que os autores do roubo haviam sido presos e então veio até esta delegacia, para fazer reconhecimento pessoal; QUE NESTA DELEGACIA A DECLARANTE, EM RECONHECIMENTO PESSOAL, AO VER OS SUSPEITOS TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA, VULGO "RUIVO" E EMANOELY DA COSTA SILVA, VULGO "MANU", não teve dúvidas e reconheceu estes suspeitos como sendo os autores do roubo ocorrido no salão de beleza; QUE seu prejuízo com o roubo avalia em R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais)
”
(ID 148738179 – pp. 09/10).

Na delegacia, a vítima reconheceu os apelantes
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
e
Emanoely da Costa Silva
como os autores da prática delitiva (ID 148738179 – pp. 11/12) e o apelante
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
, dentre outras afirmações, mencionou “
ter praticado também em concurso em Emanoely, roubos a um salão de beleza próximo Chuvas, na Alziro Santana
e também a dois salões de beleza no bairro Marajoara
” (Sic – ID 148738179 – pp. 17/21).

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima
Maria Artemia Rocha da Silva
confirmou as declarações prestadas em sede policial, narrando como a prática delitiva ocorreu, individualizando as condutas dos envolvidos e confirmando que os reconheceu na delegacia de polícia.

Neste sentido, consta da sentença: “
A vítima MARIA ARTEMIA ROCHA DA SILVA confirmou em juízo as declarações que prestou em sede policial. Disse que no dia dos fatos estava trabalhando no salão, juntamente com mais uma funcionária; que certo momento, uma mulher ali chegou e bateu na porta; que era costume trabalharem com a porta trancada; que abriu a porta para atender a mulher, pois era mais uma cliente; que, após a entrada da mulher, sua funcionária trancou a porta; que estava no lavatório com a mulher,
quando um homem bateu na porta do salão; que a mulher disse para abrirem a porta, uma vez que se tratava de seu marido e que ele tinha ido para buscar uma chave; que a sua amiga abriu a porta e o homem entrou; que esse homem já entrou empurrando sua colega com a arma na barriga dela
; que o homem disse para ficarem caladas, caso contrário, atiraria em todas;
que a mulher que se passou por cliente levantou do lavatório e passou a subtrair os objetos do salão
; que subtraiu celular, secador, a chave de seu carro; que enquanto essa mulher subtraía os objetos, o homem saiu do salão e foi no salão ao lado, do senhor Sidnei, onde praticou outro roubo, subtraindo dinheiro; que a mulher saiu do seu salão e, junto com o homem, foi embora de moto;
que foi até a delegacia e reconheceu os réus como sendo os autores do roubo
;
que não teve nenhuma dúvida quando do reconhecimento, inclusive tinham outras pessoas na sala de reconhecimento, e reconheceu os acusados como sendo os autores do crime
; que o homem portava arma de fogo no momento do roubo
” (ID 148737976 – pp. 03/04).

Conquanto o apelante
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
tenha admitido a prática delitiva em sede policial, em juízo, negou as imputações formuladas em seu desfavor. Mencionou que as imputações decorrem de perseguição realizada pela delegada de polícia que presidiu ao inquérito policial. Admitiu já ter participado de outros crimes, inclusive com
Emanoely da Costa Silva
, mas negou a prática daquele narrado na denúncia.

Por sua vez, a apelante
Emanoely da Costa Silva
não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi declara revel.

Encerrada a instrução, os apelantes foram condenados nos termos já mencionados.

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação em conjunto, no qual pugnam pela reforma da sentença, a fim de que sejam absolvidos.

Embora sublinhem que a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada, destacam que não há provas robustas acerca da autoria delitiva. Aduzem que a prisão dos apelantes ocorreu dois meses após os fatos e se deu por outros motivos, que não houve a apreensão dos objetos relativos ao crime narrado na inicial e que, sequer, foram questionados acerca do crime praticado em desfavor da vítima
Maria Artemia Rocha da Silva
.

Diante destes argumentos, a defesa pontuou que a condenação teria se baseado apenas na palavra da vítima, sem qualquer elementos a lhe corroborar com o relato, motivo pelo qual pugnou, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pela absolvição dos apelantes.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, deve-se sublinhar que
nos crimes patrimoniais praticados nas circunstâncias dos fatos narrados na inicial, longe do olhar de testemunhas e às ocultas, o depoimento da vítima ganha especial relevância. Neste sentido: “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

No caso em julgamento a vítima esclareceu, com todos os detalhes possíveis e necessários, a dinâmica dos fatos, individualizou a conduta dos apelantes, mencionou em que consistiu a atuação de cada um e, em se policial, procedeu ao reconhecimento dos apelantes
(ID 148737976 – pp. 03/04), elementos que ratificou totalmente durante a fase policial da persecução penal.

Portanto, a coerência e harmonia das declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, esclareceram não apenas a dinâmica dos fatos, como também permitiu o reconhecimento dos envolvidos na prática delitiva.

Inobstante a alegação de que a prisão ocorreu após dois meses da prática delitiva, em razão de outros fatos e que não houve a apreensão de objetos subtraídos da vítima, tais elementos em nada retiram a credibilidade das provas produzidas no decorrer da instrução criminal.

Isso porque, apesar de não ter havido prisão em flagrante por força do sucesso da empreitada criminosa, a Polícia Judiciária Civil conseguiu proceder diligências investigatórias e cruzamento de informações a partir de outras investigações por fatos semelhantes que permitiram a elucidação dos fatos e esclarecimento da identidade dos autores do roubo narrado na denúncia oferecida neste caso.

Ademais, a conclusão da autoria delitiva não se vincula a apreensão de objetos, pois estes, no mais das vezes, são objeto de comércio espúrio ou de eliminação por parte daqueles que os subtraíram.

Em vista de todo o exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo-se manter a condenação proferida em desfavor dos apelantes.

- Do redimensionamento da pena imposta à apelante
Emanoely da Costa Silva.

Embora o recurso de apelação interposto em favor dos apelantes atenha-se a pedido de absolvição, em análise da dosagem da pena, tem-se que a reprimenda imposta à apelante
Emanoely da Costa Silva
deve ser reformada, uma vez que a fração utilizada para aferição da pena provisória não se atentou à jurisprudência pacífica a respeito do referido ponto.

Observe-se que o crime de roubo possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

No que se refere à pena da apelante
Emanoely da Costa Silva
, o juízo
a quo
, fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em razão das circunstâncias do crime (emprego de arma de fogo), utilizando para isso o entendimento de que a pluralidade de majorantes permite que uma delas seja utilizada como circunstância judicial.

Quanto a este ponto, a sentença é irretocável, na medida em que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento quanto à esta possibilidade, confira-se: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (Enunciado nº 32 TCCR/TJMT).

Todavia, ao reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), o juízo de primeiro grau anotou: “
Reconheço a atenuante da maioridade relativa, reduzindo a pena em 01 (um) mês, resultando em
4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
”, entendimento que exige reforma.

Isso porque, a jurisprudência nacional se alinha ao entendimento de que “
o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.
Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
. Confira-se: HC n. 387.586/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/4/2017; e HC n. 298.050/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017
” (AgRg no HC n. 746.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Ou seja, inobstante a lei penal silencie quanto a fração a ser utilizada para a incidência de agravantes/atenuantes, a jurisprudência que a fração adequada é a de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, salvo a existência de circunstâncias devidamente descritas a ensejar a utilização de valor distinto.

Assim, como o caso em tela não apresenta elementos idôneos a justificar a utilização diversa da de 1/6 (um sexto), entendo necessário que o referido patamar seja utilizado na hipótese.

Tendo a pena-base sido fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), fixo a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão
, pelas razões anteriormente expostas, deixando de estabelecer valor inferior por força do óbice presente na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na fase final, presente a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), a ensejar a majoração da pena em 1/3 (um terço), fixo, definitivamente, a pena da apelante
Emanoely da Costa Silva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Derradeiramente anoto que, em relação ao
apelante
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
a pena não comporta reforma, vez que não há atenuantes aplicadas em seu favor nos moldes utilizados para a apelante
Emanoely da Costa Silva
.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
e mantenho a sentença proferida em seu desfavor em todos seus termos;

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Emanoely da Costa Silva
e,
de ofício
, redimensiono a sua pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023